Tribunal: TJES
Processo: 5009513-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009513-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGRAVADO: FRANCESKA VALENTE TRIGO GOMES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009513-68.2024.8.08.0000

AGVTE
:
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL

AGVD
O:
FRANCESKA VALENTE TRIGO GOMES

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO APLICÁVEL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul contra decisão do juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação em que figura como parte. A agravante alega que, como massa falida, não dispõe de recursos suficientes para o recolhimento das custas processuais, e que o indeferimento da gratuidade da justiça impede o seu acesso ao Judiciário, conforme garantido pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a condição de massa falida presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça; (ii) se a agravante demonstrou de forma adequada sua incapacidade financeira para o pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O estado falimentar de uma pessoa jurídica não presume sua hipossuficiência financeira, sendo necessário que a massa falida demonstre, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com os custos processuais, conforme entendimento consolidado no STJ.

A agravante apresentou apenas um balancete contábil que não comprova de forma satisfatória a incapacidade de pagamento das custas, evidenciando, ao contrário, que ainda aufere receitas operacionais.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme ao exigir que a massa falida comprove sua insuficiência de recursos para a obtenção da gratuidade da justiça, não sendo suficiente a mera alegação de falência.

No presente caso, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a precariedade financeira da agravante, mantendo-se, assim, o indeferimento do benefício.

Quanto ao pedido subsidiário de diferimento das custas para o final do processo, este também não merece acolhimento, pois não se verifica situação que justifique a concessão dessa medida, diante da existência de reservas que permitem o pagamento imediato das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O estado de falência não presume a hipossuficiência financeira da massa falida, que deve comprovar de forma inequívoca sua incapacidade de arcar com as custas processuais. 2. A simples apresentação de balancetes que não demonstrem a precariedade econômica é insuficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.069.805/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 05.03.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.014.793/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 20.04.2017; TJES, AI n. 5009567-05.2022.8.08.0000, rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 25.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009513-68.2024.8.08.0000

AGVTE
:
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL

AGVD
O:
FRANCESKA VALENTE TRIGO GOMES

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto p
ela
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL,
eis que i
nconformad
a

com a
decisão
proferida pelo juízo da
1ª

Vara
de São Gabriel da Palha

(processo nº
5001889-27.2024.8.08.0045
)
,
que
lhe
indeferiu
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

E
m apertada síntese,
aduz que como
Massa Falida não dispõe do numerário necessário para o prévio recolhimento das custas devidas, e o acesso à Justiça é garantido pela Lei Fundamental em seu art. 5º, inciso XXXV, sendo que obrigá-la a tal dispêndio implica em óbice intransponível ao seu acesso ao Judiciário.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada concedendo ao Banco agravante os benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o diferimento das custas para recolhimento no final do processo.

O fato de a instituição financeira estar em processo de falência não leva à presunção de incapacidade absoluta de efetuar o pagamento das custas processuais, razão pela qual cabe a agravante demonstrar, indubitavelmente, a impossibilidade do recolhimento das custas processuais.

A propósito, esse é o entendimento consolidado no Superiro Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.069.805/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 11/3/2020.).

Na espécie, a agravante apresentou apenas um balancete que não comprova a sua incapacidade para o recolhimento das custas, porquanto revela a presença de receitas operacionais decorrentes de sua atividade econômica.

Assim, mesmo submetida ao processo falimentar, a agravante ainda aufere receitas advindas de sua atividade empresarial, fato este que afasta a alegação de pobreza.

O indeferimento da gratuidade da justiça à Agravante é reiterada na jurisprudência deste Tribunal,

confira-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRECARIEDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O art. 99, §3º do CPC dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos exclusivamente deduzida por pessoa natural, de modo que as pessoas jurídicas devem comprovar o seu estado de precariedade, o qual lhe impede de arcar com as custas e despesas processuais.
2. Após análise sumária do caso vertente, própria deste expediente recursal, verifica-se que o Agravante se apega apenas ao fato de ter sido declarada a sua liquidação extrajudicial ou estado de falência para que lhe seja garantida a benesse pretendida, o que se revela insuficiente para o acolhimento do pleito. 3. Embora tenha a parte Recorrente colacionado aos autos as cópias dos balanços patrimoniais de 2021 e de 2022 (Id. 4520138), considera-se não ter o mesma demonstrado, de fato e satisfatoriamente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo certo que este c. Tribunal, em outras oportunidades, envolvendo a mesma parte Agravante (BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A), tem mantido o indeferimento da pretensão aqui formulada pelo Recorrente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009567-05.2022.8.08.0000, Relator:
JAIME FERREIRA ABREU
,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Publicação:
25/11/2023
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A massa falida equipara-se à pessoa jurídica e, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita. (AgRg no AREsp 126.381/RS).
2.
A agravante não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar inequivocamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame capaz de prejudicar sua manutenção e/ou o cumprimento de suas atividades. 3. Ademais, as despesas processuais não seriam de grande monta, afinal o valor dado à causa é módico. 4. Não tendo logrado o recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.
5. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005799-71.2022.8.08.0000, Relator:

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação 10/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a massa falida se esquipara à pessoa jurídica, sendo certo que em relação a esta, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é seu o ônus de comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita (Terceira Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012). 2) Muito embora sua natureza jurídica não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais somente pode ser agraciada com a assistência judiciária gratuita se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.
3)
Hipótese em que a massa falida não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar satisfatoriamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para a manutenção de suas atividades; não fosse o bastante, o valor das custas processuais, tendo como base o valor da causa, não é vultoso que possa abalar, ainda mais, as já combalidas finanças da agravante. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005596-46.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/11/2022)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que “A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição” (AgInt no AREsp 1069805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020). 2. Os documentos anexados pelo agravante não refletem de forma hígida a situação econômica atual da instituição financeira, ao passo que o fato do STJ ter deferido a gratuidade da justiça à agravante nos autos de um conflito de competência não vincula este Tribunal, por tratar-se de decisão monocrática.
3.
Esta Corte de Justiça vem indeferindo a gratuidade da justiça ao agravante em decorrência da ausência de prova inequívoca da incapacidade para arcar com as custas processuais.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5002218-48.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Publicação: 04/10/2022)

No mesmo sentido, os demais Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO CONTRA INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PREPARO RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. I. Consoante redação do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. II. Nos termos do previsto na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. III.
No caso, impõe-se a manutenção do indeferimento da concessão da gratuidade da justiça, pois é entendimento da 17ª Câmara Cível que o fato de o Banco Cruzeiro do Sul S/A encontrar-se em processo de falência não é motivo, por si só, a demonstrar a legítima e imperiosa necessidade da gratuidade de justiça (70070933478). No mesmo sentido, A instituição financeira que tem a sua liquidação extrajudicial decretada, não tem presumido seu estado de miserabilidade
(70065568636). RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJRS; AgInt 0179877-26.2019.8.21.7000; Proc 70082079682; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Liege Puricelli Pires; Julg. 22/08/2019; DJERS 02/09/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE INDEFERIDA EM SEDE RECURSAL. MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL.
A presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência contempla apenas a pessoa natural, não se aplicando a pessoas jurídicas e a entes despersonalizados. Orientações extraídas dos verbetes sumulares TJRJ nº 121 e STJ nº 481 plenamente seguidas. Ao contrário do que tenta induzir o recorrente, deixou-se claro que a documentação colacionada demonstrou apenas a situação de falência da agravante, o que não se mostra suficiente. Entendimento firmado pelo STJ. Precedentes desse TJRJ em relação ao mesmo recorrente.
Decisão da Relatora escorreita. DESPROVIMENTO QUE SE IMPÕE. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002133-97.2013.8.19.0052 202100193832, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 26/02/2024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2024)

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O simples fato de que a pessoa jurídica está submetida a processo falimentar não é suficiente para o deferimento da assistência jurídica gratuita pretendida. 2. Inexistindo prova nos autos capaz de demonstrar a insuficiência de recursos destinados ao pagamento das custas processuais, não há como ser concedida a justiça gratuita.
3. Recurso não provido. (TJ-MS - AGT: 08030127920148120004 Amambai, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2022)

A seguir, com relação ao pedido subsidiário, à semelhança do principal, não faz jus o agravante ao pagamento diferido das despesas processuais, haja vista a verificada existência de reserva de recursos que autorizam o recolhimento imediato.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à Agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.